Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-94.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004921-94.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDIVINO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 469.134.831-04 (APELANTE), EVERTON NASCIMENTO ROCHA - CPF: 012.554.812-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de falsidade de assinatura. Cerceamento de defesa. Não realização de perícia grafotécnica. Validade da contratação comprovada. Improcedência mantida.

I
.
Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco réu são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; e
(ii) se a documentação apresentada pelo banco réu comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias. A ausência de análise expressa do pedido de perícia não implica nulidade da sentença, desde que os documentos existentes nos autos sejam suficientes para formar o convencimento do julgador.
4. O apelado comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado, com liberação do crédito na conta do apelante. Inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de fraude, como boletim de ocorrência ou indícios de uso indevido dos dados do autor.
5. A ausência de comprovação de ato ilícito impede a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido. Mantida a sentença de improcedência e majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica quando os documentos existentes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, cabendo à parte autora o ônus de comprovar concretamente a alegada fraude."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 370; 373, II; e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021.

2.

TJMT, RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10/03/2020.

3.

TJMT, RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22/01/2020.

4.

TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDIVINO DO NASCIMENTO FERREIRA
,
contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela
(Proc. 1004921-94.2022.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou os pedidos improcedentes por considerar que o conjunto probatório é inequívoco quanto à validade do contrato de empréstimo
;
a r. sentença também condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida ao autor (cf. Id. nº 227117650).

O apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, essencial para comprovação da alegada falsidade na assinatura do contrato de empréstimo apresentado pelo apelado, não foi analisado antes da prolação da sentença.

Aduz que, em outro processo de natureza similar, foi realizada perícia grafotécnica que constatou a falsidade da assinatura em contrato apresentado por outra instituição financeira, o que, segundo o apelante, reforça a necessidade da produção da prova no presente caso.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. nº 240968213).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdivino Nascimento Ferreira
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela, movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

Eis no ponto de interesse o teor da sentença:

De início, cumpre registrar que ao caso sub judice aplicam-se as disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor, pois o artigo 17 do Estatuto Consumerista equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso, incluindo-se aqui o requerente.

Atento, portanto, às disposições legais do Código de Defesa do Consumidor que, diante da hipossuficiência processual do
consumidor
, autoriza, em seu art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova é de rigor a aplicação desta em favor do autor, em virtude também da verossimilhança de suas alegações.

Trata-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer os descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado.

Entretanto, ficou demonstrado pelo o banco réu a celebração com o autor de contrato de empréstimo, com foto e dados pessoais da autora; e que a beneficiária do referido empréstimo é a autora, o que a própria autora confirma ter recebido; além de estar assinado.

Não fica demonstrada fraude.

Sem o ato ilícito não se fala, portanto, em dano moral.

Isto posto, julgo improcedente o pedido, o que faço tendo por fundamento o artigo 487, I, do CPC.

O autor arcará com as custas e despesas do processo, além dos honorários de advogado em favor da ré, ora arbitrados em 10% do valor da causa, ficando, contudo, com a exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Desde logo advirto as partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC. (cf. Id.. 240968202)

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que autor/apelante nunca realizou a contratação de Empréstimo consignado, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado.

No presente caso, o Juízo de origem entendeu que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento, não sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para o desfecho da controvérsia. A ausência de análise expressa sobre o pedido de perícia não implica, por si só, nulidade, especialmente porque o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Portanto, a ausência de perícia não implica nulidade da sentença, uma vez que os documentos apresentados pelo apelado foram considerados suficientes para a solução da controvérsia.

Embora o apelante alegue desconhecer a transação e sustente a falsidade de sua assinatura, não há nos autos qualquer indício concreto de fraude, como ocorrência policial ou comprovação de furto ou extravio de documentos. Ademais, o crédito foi transferido para a conta de titularidade do apelante, fato não contestado de forma substancial.

Ainda que, em outro processo, o apelante tenha obtido decisão favorável em situação semelhante, tal fato não pode ser automaticamente aplicado ao caso em análise, pois a análise de falsidade deve ser realizada de forma individual, considerando as especificidades de cada contrato.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de o autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Dessa forma, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que,
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Destaco, ainda que o Tema 1.061 do STJ não impõe necessariamente a realização de perícia grafotécnica, permitindo que a comprovação da autenticidade da assinatura se dê por outros meios de prova. No presente caso, o conjunto probatório apresentado foi considerado suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3.
O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, relator Ministro João Otávio de Noronha, data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) destaquei.

Portanto, considerando que o Juízo de origem decidiu de forma fundamentada, com base nas provas suficientes para a solução do litígio, e que a não realização da perícia não resultou em cerceamento de defesa, não há razões para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pel
o
apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024